Tribunal: TJSP
Processo: 0009909-80.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime – Dispensa de exame criminológico prévio – Perícia já realizada, cabendo ao Magistrado singular, primeiramente, sua respectiva análise, sob pena de supressão de instância – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009909-80.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FERNANDO SILVA DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado
o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009909-80.2020.8.26.0482 -Voto no 40103 - JS
2
Agravo em Execução Penal no 0009909-80.2020.8.26.0482
Origem: 2a Vara das Execuções Criminais/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Atis de Araujo Oliveira
Agravante: FERNANDO SILVA DE LIMA
Agravado: Ministério Público
Voto no 40103
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de regime
Dispensa de exame criminológico prévio Perícia já realizada,
cabendo ao Magistrado singular, primeiramente, sua respectiva
análise, sob pena de supressão de instância
Recurso
prejudicado.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
por FERNANDO SILVA DE LIMA, contra r. decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais de
Presidente Prudente, a qual entendeu pela necessidade de
realização de exame criminológico prévio à análise do pedido de
progressão de regime formulado em favor daquele (fls. 49/50).
Sustenta o agravante, em síntese, que, com o
cumprimento do lapso temporal necessário, foi formulado, em
seu favor, pedido de progressão de regime, benesse esta,
contudo, indeferida pelo MM. Juízo a quo, sob o fundamento de
não se encontrar preenchido o requisito subjetivo respectivo.
Assinala que, por ter sido adotada fundamentação inidônea na r.
decisão, foi impetrado habeas corpus perante o C. STJ, o qual
concedeu a ordem, a fim de que fosse reavaliado o pedido de
progressão, sem se considerar a gravidade abstrata dos crimes
perpetrados e a longa pena a cumprir. Relata, todavia, que ao
reavaliar o pedido de progressão, o Magistrado singular
entendeu
pela
necessidade
de
realização
de
exame
criminológico, pautando-se, mais uma vez, na gravidade abstrata
dos delitos, em evidente afronta à determinação do C. STJ.
Assevera que a gravidade abstrata dos crimes tampouco
justifica a necessidade de realização de exame criminológico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009909-80.2020.8.26.0482 -Voto no 40103 - JS
3
ressaltando que não houve determinação nesse sentido quando
da primeira análise do benefício, pelo Magistrado singular.
Requer, assim, a reforma da r. decisão, a fim de que seja
concedido em seu favor o regime prisional semiaberto (fls.
01/06).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
11/18), a r. decisão combatida restou mantida (fls. 29), opinando
a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
recurso (fls. 61/87).
Relatei.
Inicialmente, cumpre observar que, de
acordo com a decisão proferida pelo C. STJ, nos autos do
habeas corpus no 592.399, impetrado em favor do ora
agravante, entendeu-se, tão somente, pela ausência de
fundamentação adequada quando do indeferimento da benesse
da progressão de regime (pela ausência do requisito subjetivo),
por parte do MM. Juízo das Execuções Criminais, o qual ficou
compelido, então, à realização de novo exame da possibilidade
de progressão de regime pelo agravante.
Assim, em nova decisão, aqui combatida, o
MM. Juízo a quo entendeu pela necessidade da elaboração de
exame criminológico, a fim de se aferir adequadamente o
requisito
subjetivo
necessário
à
obtenção
da
benesse
perseguida pelo ora sentenciado (fls. 49/50). E ainda que a
aguerrida Defesa, nos autos do remédio constitucional
supracitado, tenha se insurgido quanto à determinação do
Magistrado de primeiro grau, ressaltou o Excelentíssimo Senhor
Ministro Relator que, diante do novo decisum, caberia a
interposição de novo agravo em execução, o qual ora se analisa.
Outrossim, a despeito do ajuizamento,
igualmente, da Reclamação no 40763, em favor do ora
agravante, o C. STJ julgou-a improcedente, ressaltando que “(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009909-80.2020.8.26.0482 -Voto no 40103 - JS
4
Cumpre ainda ressaltar que a concessão da ordem determinou que o
Juízo das execuções faça nova análise dos requisitos para a progressão
de regime, não havendo qualquer manifestação acerca da elaboração de
exame criminológico. Assim, ao contrário do inicialmente defendido, a
decisão ora atacada, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
das Execuções Penais de Presidente Prudente - SP (fls. 14-15), não
exorbitou dos limites da ordem concessiva no writ. Isso porque a
decisão do Juízo das Execuções Criminais determinou a elaboração do
exame criminológico com o objetivo de avaliar o cumprimento do
requisito subjetivo para a progressão de regime. Como se vê, não se
evidencia ofensa direta ao decidido no HC n. 592.399/SP. apto a
ensejar o acolhimento da presente reclamação, sendo certo, de outro
lado, não ser esta via adequada para se buscar a mera revisão do
julgado. O acolhimento de reclamação exige ofensa manifesta ao
decidido por esta Corte, o que não se evidencia nos autos.”. Foi, ainda,
do que se pode extrair do sítio eletrônico pertinente, negado
provimento ao agravo regimental interposto em face da aludida
decisão, não havendo, pois, qualquer vedação à realização do
exame criminológico, tal como determinado pelo MM. Juízo das
Execuções Criminais.
De mais a mais, como inclusive informado
pela combativa Defesa, por meio da petição e dos documentos
acostados às fls. 90 e 91/100, tem-se que o presente
inconformismo já se encontra prejudicado, tendo em vista que a
perícia
então
requerida
já
foi
devidamente
realizada,
competindo primeiramente, pois, ao Magistrado singular, a
respectiva análise e, por conseguinte, a prolação da decisão
acerca do preenchimento ou não dos requisitos legais
necessários à obtenção da benesse, sob pena de indesejável
supressão de instância.
Nesse sentido:
“Agravo em execução. Progressão ao regime
semiaberto. Realização do exame criminológico
efetivada. Recurso prejudicado. (...) o exame
criminológico já foi realizado e juntado aos autos
(fls.99/101 dos autos originais); 2. conforme email

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009909-80.2020.8.26.0482 -Voto no 40103 - JS
5
do Juízo de Origem (ora juntado), o Ministério
Público manifestou-se quanto ao exame (fls.104), e
os autos aguardam manifestação da Defesa para, a
seguir, ter-se imediata decisão definitiva sobre o
tema. Desse modo, o presente Agravo em
execução perdeu seu objeto. Por fim, uma vez que
não houve decisão do Juízo de Origem em relação
ao mérito do pedido preenchimento ou não dos
requisitos necessários para a progressão de
regime, e, para não haver supressão de instância,
não se pode aqui discuti-lo, pena de violação do
princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0000010-16.2020.8.26.0496; Relator (a): Zorzi
Rocha; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento:
22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO progressão de regime
realização de exame criminológico
laudo
elaborado
pedido prejudicado. (...) De fato,
compulsando-se os autos da execução penal
verifico
que,
após
a
decisão
recorrida,
o
sentenciado foi submetido à avaliação psicossocial
- alvo deste inconformismo -, ainda não decidido,
mas, ao que tudo indica, comparecer psicológico
desfavorável, bem como, manifestação ministerial
contrária à progressão. Desta feita, a análise
acerca do cabimento do exame criminológico fica
prejudicada, já que finalizada a sua elaboração em
primeiro grau, inclusive com manifestação das
partes,
aguardando-se
apenas
a
decisão.
Consequentemente, impossível avaliar o requisito
subjetivo para a progressão de regime neste grau
de jurisdição, como requer a defesa, uma vez que
causaria
indesejável
supressão
de
instância,
porquanto tal condição não fora analisada pelo
magistrado a quo. Portanto, deixo de conhecer do
recurso, já que perdeu o objeto.” (TJSP; Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009909-80.2020.8.26.0482 -Voto no 40103 - JS
6
de Execução Penal 0008725-88.2019.8.26.0041;
Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador:
6a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
4a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
29/08/2019; Data de Registro: 03/09/2019).
Assim, uma vez que a perícia que se buscava
afastar por meio do recurso em baila já foi realizada, tem-se
que o presente inconformismo encontra-se prejudicado, devendo
haver, pois, prévio pronunciamento do Juízo de primeiro grau a
respeito, o que, ao que tudo indica, encontra-se iminente, uma
vez que, de acordo com a consulta realizada ao feito digital no
1005997-58.2020.8.26.0482, já foi inclusive aberta vista ao
Ministério Público.
Posto
isto,
JULGO
PREJUDICADO
o
presente inconformismo.
EDISON BRANDÃO
Relator